Tribunal: TJBA
Processo: 8001116-79.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001116-79.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A Advogado(s): RENATO DINIZ DA SILVA NETO AGRAVADO: FABIANA OLIVEIRA IPOLITO VIEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO CUSTEIO À PARTE RÉ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS SEJAM SUPORTADOS PELO ESTADO, CONFORME ART. 95, § 3º, II, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por ÓTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A contra decisão interlocutória proferida pela 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Fabiana Oliveira Ipolito Vieira, que, ao deferir a inversão do ônus da prova, atribuiu à parte ré o adiantamento dos honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição à parte ré do encargo de adiantar os honorários periciais, quando a perícia foi requerida exclusivamente pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, em razão da inversão do ônus da prova com fundamento no CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 95 do CPC estabelece que o adiantamento da remuneração do perito deve ser feito pela parte que requer a perícia, salvo em hipóteses de rateio ou de custeio pelo Estado, no caso de beneficiário da gratuidade da justiça. 4. A inversão do ônus da prova não implica transferência da obrigação de arcar com os custos financeiros da prova pela parte adversa, tratando-se de institutos distintos: ônus probatório e custeio da prova. 5. Sendo a parte requerente da perícia beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser pagos com recursos do orçamento público, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC, não sendo admissível a transferência dessa obrigação à parte adversa. 6. Jurisprudência pacífica do TJ-BA e do STJ reafirma que a inversão do ônus da prova não desloca a responsabilidade pelo pagamento da perícia requerida pela parte contrária, mesmo sob a égide do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para determinar que os honorários periciais sejam suportados pelo Estado, conforme art. 95, § 3º, II, do CPC. Tese de julgamento: 1. A parte que requer a perícia deve adiantar os honorários periciais, conforme art. 95 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova não implica atribuição do encargo financeiro da prova. 3. Quando a perícia for requerida por parte beneficiária da gratuidade da justiça, o custeio deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, caput e § 3º, II; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8031009-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 26.03.2024; TJ-BA, AI nº 8019766-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 06.05.2024; TJ-BA, AI nº 8039938-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 20.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.06.2019, DJe 18.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1910768/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurado(a) de Justiça 2